Tribunal: TJMT
Processo: 0000687-46.2019.8.11.0028
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000687-46.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS MOACIR DA SILVA - CPF: 016.940.391-29 (APELANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - CARLOS MOACIR DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O DELITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELANTE DETIDO NA POSSE DO BEM – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

É incabível a absolvição, se o agente não comprovou de modo indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do objeto. A posse da
res
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela defesa.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

js-ke

APELANTE: - CARLOS MOACIR DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Carlos Moacir da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º
0000687-46.2019.8.11.0028
, Código: 169214, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que a condenou à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito previsto no
Art. 180,
“caput”
, do Código Penal e art. 14,
“caput”
, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal
(Id.
63091524/
63091526).

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id. 63091541), a
absolvição do crime
por acreditar que houve atipicidade da conduta praticada.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação de primeiro grau. (Id. 63091543).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Drª Rosana Marra, é pelo desprovimento do recurso (Id.68318499).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - CARLOS MOACIR DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pugna a defesa pela
absolvição,
sustentando se encontram descaracterizados os delitos de receptação dolosa tributados contra o apelante.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 35933518),
verbis
:

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 19/02/2019, por volta das 20h00min, no KM 635.0 da BR — 070, no posto da PRF, nesta cidade comarca de Poconé, CARLOS MOACIR DA SILVA, vulgo “Porcão”, qualificado as fls. 17/18 e 21, transportou e ocultou, em proveito próprio, o revolver cal. 38, com numeração SL780962, que sabia ser produto de crime (Boletim de Ocorrência n. 2016196298 do 6° BPM de Cáceres/MT — crime de furto em 23/6/2018 a fl. 8), o qual haviam recebido/adquirido em data incerta anterior.

Consta também dos autos do incluso inquérito policial que, 19/02/2019, por volta das 20h00min, no KM 635.0 da BR — 070, no posto da PRF, nesta cidade comarca de Poconé, CARLOS MOACIR DA SILVA, vulgo “Porcão”, qualificado as fls. 17/18 e 21, portava 2 (duas) armas de fogos, consistente em 1 (um) revolver, cal. 38, com número de série SL780962 (objeto de origem espúria) e 1 (uma) pistola Taurus 7.65, com número de série J29147, ambas de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Termo de Apreensão da f. 10.

Segundo se apurou, na ocasião apontada CARLOS, equipe da PRF em fiscalização de rotina, emanou ordem de parada ao ônibus da empresa Verde Transportes, ocasião que os agentes procederam vistoria no interior do veículo e localizaram 1 (uma) mala, com 2 armas de fogos ocultadas, sendo 1 revolver, cal. 38, com o brasão da PM/MT proveniente de furto com registrado de ocorrência n. 2016196298 do 6° BPM de Cáceres/MT, e 1 pistola Taurus 7.65.

Em seguida, os policiais confrontaram o número da bagagem com o assento e constataram que a mala pertencia ao denunciado. Ao ser indagado, o denunciado afirmou que a mala era de sua propriedade e que tinha adquirido as duas armas de fogo de uma pessoa no Município de Cáceres/MT e levaria a Cuiabá com intuito de vendê-las.

Ato continuo foi preso em flagrante delito e conduzido a Delegacia de Polícia de Poconé, onde confessou que tinha ciência da origem espúria do revólver cal. 38 pertencente a PM/MT.”

Posto isso, passo as insurgências recursais.

1.

Da pretendida absolvição
.

A defesa do apelante insurge-se contra a r. sentença condenatória, buscando sua absolvição, sob o argumento de que não há provas suficientes para embasar a condenação e também pela negativa de autoria.

A
materialidade
do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em flagrante (Id. 63088003), boletim de ocorrência (Id. 63088003), Termo de Apreensão (Id. 63088004), Laudo de pericial (Id. 63088031), Inquérito Policial nº 46/2019, além, é claro, da prova oral produzida e confissão do acusado.

No que tange à
autoria
, embora o apelante tenha negado à prática delitiva nas razões de apelação, o acusado confessou a prática delitiva em sede policial, vejamos:

“(...)QUE perguntado onde comprou a pistola e o revólver, afirma que foi em uma fazenda próximo à Cáceres, onde estava trabalhando; QUE não se recorda o nome de quem lhe vendeu e nem o nome da Fazenda onde foi buscar as armas; QUE pagou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelas duas armas; QUE perguntado o motivo pelo qual comprou as armas, afirma que Cuiabá é muito perigoso, que as comprou para sua segurança, mas que se surgisse a oportunidade, as venderia para tentar ganhar dinheiro em cima; QUE comprou o revólver tendo ciência de que pertence à Polícia Militar; QUE perguntado se possui passagens criminais, afirma que pelo crime de Tráfico de Drogas, na comarca de Poconé/MT;(...)”

Em juízo, o apelante modificou alguns pontos do depoimento anteriormente prestado, mas confessou o crime e afirmou que estava de fato, portando a arma de fogo no momento da apreensão e que havia recebido ambas como pagamento de um trabalho que prestou a terceira pessoa. Por fim, confirmou que sabia que uma das armas tinha o brasão da polícia.

A testemunha, PRF
Leandro Augusto Adrien de Castro
afirmou quanto aos fatos que da abordagem realizada o acusado se apresentou como portador das armas de fogo e relatou que teria comprado ambas em Cáceres/MT e que iria vende-las em Cuiabá/MT.

Portanto, como cediço, a palavra do policial, por ostentar fé pública, há de ser valorada como prova, como bem orienta a jurisprudência, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”. (STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

No sentido da relevância probatória dos depoimentos policiais é o Enunciado Orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
in verbis
:

“Enunciado Orientativo n.º 8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desta feita, entendo que o pleito absolutório não merece prosperar, visto que, o apelante confessou a prática delitiva, mesmo que tenha alterado substancialmente uma de suas versões.

Entende-se que para tipificar o crime de receptação é necessário adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, adquira-a, receba ou oculte.

Tem-se, ainda, o fato de que o apelante em não conseguiu demonstrar a origem lícita das armas, tampouco trouxe elementos capazes de corroborar a alegação de que desconhecia que este era produto de crime, e que, portanto, sua conduta não seria dolosa.

Dessa forma, embora a defesa sustente a tese de que o apelante não sabia da origem ilícita do bem, sua versão não encontra amparo nos autos.

É cediço que a apreensão da coisa em poder do agente faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, o que não foi feito pelo apelante.

A versão sustentada pelo apelante não prospera, tanto é que, ele se apresentou durante a abordagem policial ao ônibus como sendo o proprietário da bagagem em que estava as armas de fogo.

Ora, como poderia o apelante não suspeitar da origem ilícita das armas quando uma delas estava com o brasão da polícia, fato que reforça o convencimento de que o acusado detinha o conhecimento da ilicitude da conduta perpetrada e que, se tratava de bem obtido por meio ilícito.

Nesse caso, não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida. Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO (...) MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE NA POSSE DE BENS ILÍCITOS PERTENCENTES A TERCEIROS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS MILICIANOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que sua posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, tal como aconteceu com o recorrente. Recurso desprovido”.
(TJMT, Ap 94169/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Em conclusão, incomprovada a tese defensiva, porquanto demonstrada a materialidade e autoria delitivas,
não há falar em absolvição do recorrente.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Carlos Moacir da Silva
, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021